Tribunal: STF
Processo: RE 1595562
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. FORNECIMENTO DE INSUMOS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL E DE FRALDAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO PLEITEADO RECONHECIDA NA ORIGEM. CONTROVÉRSIA SOBRE REGRAS DE DIRECIONAMENTO DO CUSTEIO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL HIPERPROTEICA E HIPERCALÓRICA, INSUMOS E FRALDAS GERIÁTRICAS - ADOLESCENTE PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL – QUADRO DE SAÚDE CRÔNICO - DIREITO À SAUDE – DEVER CONSTITUCIONAL IMPOSTO A TODOS OS ENTES FEDERADOS – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. O artigo 196 da Constituição Federal prescreve que é dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário das pessoas à saúde, estando este dever constitucional acima de qualquer lei, portaria ou qualquer outro ato normativo, porquanto o que se visa a garantir é o direito primordial à vida. Consoante tese fixada em sede de Embargos de Declaração no RE 855.178, os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Incumbe às Secretarias Municipais de Saúde receber e/ou adquirir alimentos e suplementos alimentares, assim como implantar o atendimento da clientela portadora de agravos nutricionais clinicamente instalados. Comprovado nos autos a necessidade da dieta enteral industrializada para paciente adolescente portador de paralisia cerebral, não há dúvidas acerca da procedência do pedido inicial. Para o fornecimento de suplemento alimentar à paciente, pertinente a exigência de apresentação e retenção de receita médica atualizada pela Administração Pública, a qual não fica vinculada à marca específica” (fl. 1, e-doc. 82).

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 92).
2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 6º, o inc. II do art. 23 e os arts. 196 e 198 da Constituição da República. Argumenta “trata[r]-se, originariamente, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra o Estado de Minas Gerais e o Município de Coronel Fabriciano, ora Recorrente, pleiteando o fornecimento de dieta enteral hipercalórica e hiperproteica, frascos e [equipamentos] para administração da dieta, assim como fraldas geriátricas tamanho P, ao menor [D M R C], diagnosticado com paralisia cerebral (CID10 G80)” (fl. 3, e-doc. 110).

Sustenta a “ausência de responsabilidade do Município Recorrente pelo fornecimento do insumo não padronizado pelo SUS” (fl. 5, e-doc. 110).

Destaca ser “incontroverso que os insumos pleiteados não se encontram padronizados para fornecimento pelo Sistema Único de Saúde – SUS em tratamento domiciliar” e que, “ademais, embora o v. acórdão recorrido tenha citado o art. 19-M da Lei Federal n. 8.080/1990, que justificaria não só o fornecimento de medicamentos e procedimentos terapêuticos, mas também produtos de interesse, é certo que não observou [o que] dispõe o art. 19-N da mesma lei” (fls. 12-13, e-doc. 110).

Assevera que “os insumos pleiteados, de fato, não estão abarcados pelo Sistema Único de Saúde, sendo evidente, ainda, a negativa do CONITEC, órgão responsável pela padronização do Sistema, em incluir os insumos pleiteados dentre aqueles a serem fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (doc. n. 41)” (fl. 13, e-doc. 110).

Ressalta que, “da análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que não há efetiva comprovação da imprescindibilidade dos insumos e nem que outras alternativas seriam ineficazes para o tratamento do paciente. Até porque, no caso, como dito, há inclusive manifestação expressa do CONITEC de não padronização da dieta integral domiciliar para fornecimento pelo SUS” (fl. 15, e-doc. 110). 
Sinaliza que, “caso não seja afastada a condenação ao fornecimento dos insumos, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Minas Gerais, observando-se a tese firmada por este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 793” (fl. 19, e-doc. 110). 

Anota que “o Município Recorrente, como demonstrado nos autos, é responsável tão somente pelo componente básico de assistência à saúde. Já os insumos pleiteados possuem alto custo, razão pela qual, à toda evidência, seu fornecimento não se adéqua ao componente básico de assistência à saúde” (fl. 20, e-doc. 110). 

Pede o provimento do presente recurso para, “reconhecendo-se a violação à Constituição Federal, reformar o v. acórdão recorrido para julgar improcedente o pedido inicial, ou, ao menos, direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado” (fl. 21, e-doc. 110) .

3. Em novo juízo de admissibilidade recursal, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais assim se manifestou: 
“Em nova análise dos autos, verifica-se que deve ser exercido o juízo de retratação da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil (CPC), devendo ser afastada a aplicação do Tema n. 793.
Isso tendo em vista a peculiaridade do feito, no qual o recorrente não se opõe ao reconhecimento do caráter solidário da obrigação, tampouco à necessidade de direcionamento da prestação ao ente público competente para seu cumprimento. Na realidade, a insurgência recursal diz respeito à premissa fática supostamente equivocada em que se baseou o Colegiado para direcionar obrigação, questão não abrangida pelo paradigma. (...)
Ao julgar o mérito do Tema n. 1.234, o STF destacou que a matéria nele tratada não abrange os casos de produtos de interesse para saúde que não se caracterizem como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como procedimentos terapêuticos realizados em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar. 
Por sua vez, o recorrente sustenta a aplicabilidade, ao caso em exame — que trata do fornecimento de insumos —, dos parâmetros jurídicos delineados no Tema n. 6 do STF, os quais estabelecem os pressupostos para a dispensação de medicamentos pelo SUS. 
Como se percebe, o debate trazido nos autos envolve a possibilidade de se aplicarem as razões de decidir do Tema n. 6 do STF a situações que não foram nele expressamente delineadas.
Assim, revela-se prudente viabilizar a abertura da instância superior, para que a questão controvertida seja solucionada com a autoridade exclusiva do Tribunal Superior” (fls. 1-2, e-doc. 143).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).

Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).

No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance:
“É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…) 
Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 
Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)
3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…).
i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 
ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;
 v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)
Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).

Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label ); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se, também, a obrigatoriedade de o juízo promover o necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.

5. Na espécie vertente, buscou-se a condenação do Estado de Minas Gerais e do Município de Coronel Fabriciano ao fornecimento de insumos de suplemento alimentar nutricional (dieta enteral hipercalórica e hiperprotéica, frascos e equipamentos para administração da dieta) e de fraldas geriátricas para tratamento de menor, portador de paralisia cerebral (CID 10.G80).

6. O Município de Coronel Fabriciano informa que, “da análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que não há efetiva comprovação da imprescindibilidade dos insumos e nem que outras alternativas seriam ineficazes para o tratamento do paciente. Até porque, no caso, como dito, há inclusive manifestação expressa do CONITEC de não padronização da dieta integral domiciliar para fornecimento pelo SUS” e que, “caso não seja afastada a condenação ao fornecimento dos insumos, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Minas Gerais, observando-se a tese firmada por este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 793” (fls. 15 e 19, e-doc. 110). 

7. É de se anotar, inicialmente, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471, Tema 6 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reconheceu ser “possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde” e assentou a necessidade de preenchimento cumulativo de vários requisitos (DJe 28.11.2024).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a competência da Justiça Federal e a legitimidade ativa da União para figurar no polo passivo de ações em que se pleiteie o fornecimento de medicamento aprovado pela Anvisa, mas não incorporado às políticas públicas implementadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS (não padronizados).

No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, elucidou que, em relação à competência, tanto para os medicamentos incorporados quanto aos não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS, somente há que se examinar a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, nos casos de ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário da Justiça eletrônico (19.9.2024).

Naquela assentada, este Supremo Tribunal fez a ressalva, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, no sentido de que, “no que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234”.

Logo, o caso em exame não está abrangido pelo assentado nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, por não ser o caso de fornecimento de medicamentos, mas de tratamento médico para fornecimento de insumos de suplemento alimentar nutricional não disponibilizado pelo SUS e de fraldas geriátricas, como afirmado nos julgados recorridos. Assim, analisa-se a controvérsia com base no Tema 793 da repercussão geral. 

8. Ainda que assim não fosse, quanto à competência, se se pudesse falar em aplicação do Tema 1.234 da repercussão geral aos presentes autos, é de se esclarecer que, no caso em exame, a ação foi proposta em 5.10.2021. Na espécie, deve o Tribunal de origem observar a adequada aplicação da modulação dos efeitos da decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, não se havendo cogitar de inclusão da União no polo passivo da demanda e a consequente remessa do processo para a Justiça Federal.
No ponto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, quanto à competência, é no sentido de que “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco”.

9. Na espécie, ao reconhecer que, “em virtude dessa responsabilidade solidária dos entes federados pelo implemento de ações e serviços com vistas a assegurar o direito à saúde, todos eles são legitimados a figurar no polo passivo da lide” e que, “consoante a tese firmada pela Corte, incumbe à autoridade judicial observar a repartição de competências para direcionar o cumprimento da obrigação, o que não enseja total desoneração dos demais entes no tocante ao fornecimento das ações de saúde pleiteadas” (fl. 6, e-doc. 82), o Tribunal de Justiça de Minas Gerais observou a correta e adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral quanto à responsabilidade solidária dos entes federados, pois o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado e o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

Na origem, pelos julgados recorridos, foi assentado estarem presentes os requisitos para fornecimento do tratamento pleiteado. Tem-se que, além de observar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ressaltando-se a responsabilidade solidária dos entes federados no caso em exame, mantendo a competência da Justiça a que direcionada a demanda, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais resolveu a controvérsia posta nestes autos com base nos elementos de prova e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, afirmando que, sobre o fornecimento dos insumos de suplemento alimentar nutricional e das fraldas geriátricas pleiteados, foram observados os requisitos para sua concessão nos seguintes termos: 
“Vale destacar que, conquanto o suplemento alimentar aqui pleiteado não constitua medicamento, não há dúvidas de que esse alimento revela-se imprescindível para manutenção da vida e da saúde do indivíduo. Nesse espeque, a mesma lógica deve ser aplicada à situação em apreço. 
Compulsando o caderno processual, especialmente o relatório médico colacionado à ordem n. 01, verifica-se que o paciente é portador de paralisia cerebral e encontra-se restrito ao leito, alimentando-se via enteral para manter o suporte calórico, e o uso dessa dieta é essencial para sua manutenção, bem como a utilização de fraldas geriátricas. 
Observa-se dos autos que as autoridades coatoras não foram capazes de colacionar aos autos documentos hábeis a afastar as conclusões do relatório médico, tampouco pugnaram pela produção de prova técnica simplificada.
Aludidos documentos, a meu ver, são suficientes para comprovarem a imprescindibilidade do insumo alimentar ao paciente. 
Outrossim, não se pode negligenciar que a enfermidade suportada pelo beneficiário carece de controle contínuo, motivo pelo qual o suplemento receitado é imprescindível. 
Desta sorte, tenho que não se pode negar o fornecimento da dieta enteral e das fraldas prescritas por médico que acompanha o paciente. Ademais, deve-se acrescentar que o suplemento deve ser fornecido mediante a apresentação de receita atualizada, podendo a Administração Pública retê-las, porquanto tal medida é meio razoável de se comprovar, no decorrer do tratamento, o período pelo qual a paciente necessitará fazer o seu uso, permitindo, assim, ao ente público, o adequado controle do fornecimento e da quantidade de produtos a serem adquiridos.
Quanto à responsabilidade pela sua dispensação, convém destacar o disposto na Portaria n. 2.715/201,1do Ministério da Saúde, aprovou a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), a qual distribui as responsabilidades institucionais aos gestores do SUS. Por ela, cabe às Secretarias Municipais de Saúde implementar a PNAN em seu território, elaborando plano de ação e destinando recursos, próprios ou oriundos de repasse, para promoção das ações de nutrição.
Do mesmo modo, o art. 6º, da Portaria n. 1.357/06 do Ministério da Saúde, determina que compete às Secretarias Municipais de Saúde realizar suporte técnico às equipes de Saúde da Família para realização das ações de alimentação e nutrição, bem como fomentar as ações de redução da desnutrição na rede de atenção básica à saúde. 
Ainda é preciso observar que a Portaria n. 710/99, também do Ministério da Saúde, prevê que incumbe às Secretarias Municipais de Saúde receber e/ou adquirir alimentos e suplementos alimentares, assim como implantar o atendimento da clientela portadora de agravos nutricionais clinicamente instalados. 
No âmbito estadual, também há tratamento específico do tema na Lei Estadual n. 13.317/99, que determina (...).
Nesse contexto, em que pesem as razões recursais, denota-se que a responsabilidade pelo fornecimento do suplemento alimentar postulado nesta demanda é, de fato, do Município de Coronel Fabriciano” (fls. 10-12, e-doc. 82).

Para rever o entendimento adotado na origem, que assentou a necessidade de manutenção do tratamento pleiteado por estarem preenchidos os requistos pra sua concessão e controvérsia sobre as regras de direcionamento da obrigação, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.506.368-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.11.2024).

“Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Tema 793/RG. Direcionamento da obrigação. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo interno desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça estadual favorável à responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde. 2. O recorrente alegou violação aos artigos 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal de 1988 e aos Temas 793/RG e 1.033/RG, pleiteando o direcionamento do custeio de tratamento multidisciplinar de lesão congênita no sistema nervoso central ao Município em gestão plena e o ressarcimento, conforme o Tema 1.033, caso o tratamento fosse efetivado por ambulatório particular. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido e a decisão agravada aplicam corretamente a tese da solidariedade dos entes federativos na área da saúde (Tema 793/RG) e a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação; e (ii) saber se a pretensão recursal demanda reexame de fatos, provas ou legislação infraconstitucional, o que impediria o conhecimento do recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF. III. Razões de decidir 4. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793/RG), que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de tratamento médico adequado, permitindo que o polo passivo seja composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 5. A pretensão recursal de dissentir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, incluindo a questão do direcionamento do custeio ao Município, exigiria o reexame de fatos e provas, bem como a análise de legislação infraconstitucional aplicável, tornando oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição. Aplica-se a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’, impedindo o conhecimento do recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário é majorado em 10% em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.571.122-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 1.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). FÁRMACO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E REGISTRADO NA ANVISA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.418.008-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 31.08.2023).

Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.

10. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora